Tribunal: TJDFT
Processo: 0710819-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMERGÊNCIA. GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE. COMPROVADO. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBÁTORIA. NECESSIDADE.
1. O artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde - determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Assim, nos casos graves de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde viabilizar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência contratual.
2. No caso em análise, observa-se que, apesar da negativa de cobertura por parte da agravante em razão de carência contratual ainda não cumprida, o quadro clínico da agravada demandava intervenção médica de emergência; de forma que a possível postergação do procedimento poderia causar danos graves à saúde da parte e, neste contexto, os arts. 12 e 35-C, ambos da Lei no 9.656/1998 se mostram aplicáveis ao caso concreto, de forma a possibilitar a internação e a realização dos procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde da beneficiária.
3. A alegação da suposta fraude descrita pela agravante, em cognição sumária, não há elementos que permitam aferir esse fato. Assim, é necessária cautela e devida dilação probatória assegurada a ampla defesa e o contraditório para que se verifiquem os fatos alegados pela seguradora quanto à omissão da declaração de saúde.
4. Recurso conhecido e desprovido.